Tribunal: TCU
Processo: 005.701/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo CNPq diante de não apresentação da prestação de contas de bolsista vinculada a projeto de pesquisa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Ana Luísa Palhares de Miranda em virtude de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos para custeio de projeto de fortalecimento e consolidação da área de toxicologia e farmacologia pré-clínica do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, §§ 6o e 8o, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Ana Luísa Palhares de Miranda, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Ana Luísa Palhares de Miranda; 9.3. condená-la ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora de cada uma das datas indicadas até o pagamento: Data Valor (R$) 24/05/2012 23.427,31 24/05/2012 17.027,98 07/08/2012 15.932,09 14/11/2012 51.083,94 15/11/2012 16.888,08 16/11/2012 18.322,41 14/01/2013 28.591,80 16/12/2013 19.678,38 01/09/2015 26.648,01 9.4. aplicar-lhe multa no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar a responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, caso notificado pelo TCU da não comprovação do recolhimento da dívida, efetue o respectivo desconto na remuneração do responsável, em favor do Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela legislação pertinente; 9.11. dar ciência desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.